Tribunal: STF
Processo: ARE 1258561
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÍTIDO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. MULTA. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021 do CPC e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes.



    2. Nítido caráter procrastinatório, a atrair a incidência da multa do art. 1.021, § 4º, c/c art. 82, § 2º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a três vezes o valor do salário mínimo vigente.



    3. Agravo regimental não conhecido, com a imediata certificação do trânsito em julgado e pronta baixa dos autos à origem.